Tribunal: STF
Processo: Rcl 50367
Classe: Rcl
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2022-10-03
Data de publicação: 2022-10-03

Ementa:
EMENTA



    Agravo regimental em reclamação. Preterição de candidatos aprovados em cadastro de reserva da Petrobras decorrente de contratação de terceirizados, no prazo de validade do concurso, para desempenho de iguais funções previstas no edital do certame. Ausência de aderência estrita do objeto do ato reclamado ao conteúdo dos paradigmas proferidos pelo STF no Tema nº 725 da Repercussão Geral e na ADPF nº 324. Ausência de esgotamento das instâncias ordinárias para o conhecimento da reclamação com paradigma no Tema nº 784 da Repercussão Geral. Agravo regimental não provido.



    1. A controvérsia proposta na presente reclamatória não possui aderência estrita com o que decidido na ADPF nº 324/DF e no Tema nº 725 RG, tendo em vista que a decisão reclamada não se fundamenta na ilicitude da terceirização de atividade-fim, mas na submissão da Petrobras à regra do concurso público para contratação de trabalhadores para desempenho de atividades previstas em seu Plano de Cargos e Salários.



    2. A alegada afronta ao Tema nº 784 da RG encontra óbice previsto no art. 988, § 5º, inciso II, do CPC. É necessário o esgotamento da instância ordinária para fins de conhecimento da reclamatória cujo paradigma seja tese firmada pelo Supremo Tribunal Federal em repercussão geral.



    3. Agravo regimental não provido, com aplicação de multa (art. 1.021, § 4º, do CPC).